Tribunal: TJDFT
Processo: 0743506-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743506-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO AGRAVADA: FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHÕES CENTRO OESTE LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela Companhia Brasileira de Distribuição contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que a intimou para pagar o débito indicado na duplicata (autos no 0729347-96.2022.8.07.0001, ID no 173201568). 2. A agravante defende, em suma, a inexigibilidade do título, pois a duplicata que fundamenta a execução foi quitada no dia 3/1/2022 junto com os demais débitos, que totalizavam R$ 111.596,08. Aponta falta de interesse processual. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a falta de interesse processual e extinguir a ação de origem. 4. Preparo recolhido (ID no 52325631). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. A agravante aponta quitação do título executado. Para comprovar sua alegação, junta telas do sistema interno e o comprovante de crédito em conta (ID no 52257111). 8. As telas do sistema interno indicam várias faturas e algumas datas de pagamento, todas lançadas unilateralmente pela agravante. Além disso, o comprovante de pagamento juntado aos autos não indica quais faturas foram abrangidas naquele montante, tornando frágil a prova documental apresentada, principalmente quando a credora não reconhece a quitação. 9. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento mostram-se insuficientes para comprovar a quitação do débito, ou seja, a probabilidade do direito, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito, após a dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa, principalmente, mediante a apresentação de outros elementos probatórios que possam ratificar ou refutar a tese de pagamento. 10. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 11. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 12. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 13. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 14. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO